Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. NOVO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0708198-67.2020.8.07.0016, com o seguinte teor: “Outrossim, conforme ID 111042524, a penhora de R$ 757,12 da Executada Francisca recaiu sobre "Sdo cta/apl automáticas" e não sobre seu salário, pelo que penhoráveis, assim como os valores de R$ 20,00 e R$ 2,00, bloqueados em seguida.” Para tanto, defende a devedora, ora agravante, que a constrição de parte de seus vencimentos tem potencial de comprometer o mínimo existencial. Efeito suspensivo concedido. Contrarrazões não apresentadas.

2. Recurso cabível e tempestivo. Recolhido o preparo.

3. As Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

4. O processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.

5. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que faculta o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.

6. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de trinta por cento do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Ademais, percebe-se que a agravante não se desincumbiu do ônus de provar que os valores bloqueados fossem provenientes de salário, tampouco que comprometeriam sua subsistência, limitando-se apenas a fazer meras ilações de que atravessa situação difícil, com contas atrasadas, e que é a única responsável pelo sustento de suas duas filhas, e sua neta que acabou de nascer, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.